Tribunal: TJMT
Processo: 0010249-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010249-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (EMBARGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), VINICIUS COELHO DO PRADO - CPF: 032.396.691-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em
apelação cível
.

Ação
de rescisão contratual
.
C
ompra e venda de imóvel da planta
.

Omissão
e contradição
.
Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da construtora, com restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, reconhecendo ainda a preclusão da ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à ilegitimidade passiva à luz do princípio da relatividade dos contratos e do art. 50 do CC; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 725 do CC sobre a comissão de corretagem; (
iii
) determinar se há contradição quanto à atribuição da culpa pela rescisão diante do alegado inadimplemento do comprador; e (
iv
) definir se houve omissão quanto à análise das cláusulas de retenção e ao art. 884 do CC.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de ilegitimidade passiva está acobertada pela preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, constituindo fundamento autônomo suficiente para sua rejeição.

4. A responsabilidade da construtora decorre de sua atuação na cadeia de fornecimento e da configuração de grupo econômico, sendo desnecessária a análise de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do art. 50 do CC.

5. A devolução da comissão de corretagem fundamenta-se na ausência de informação prévia e destacada e na caracterização de venda casada, conforme o Tema 938 do STJ e o art. 39, I, do CDC, não afastada pelo art. 725 do CC.

6. A culpa pela rescisão é imputada à construtora em razão do atraso injustificado na obra, sendo legítima a suspensão dos pagamentos pelo consumidor diante do inadimplemento e de decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do débito.

7. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora, aplica-se a Súmula 543 do STJ, impondo a restituição integral, restando prejudicada a análise de cláusulas de retenção e afastada a alegação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1
.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O prequestionamento independe de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022

e 1.02
5
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Construtora Lopes

S.A.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento da

Apelação Cível
n.
0010249-45.2016.8.11.0041
,
nos autos
da
Ação
de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Perdas e Danos
, em trâmite no Juízo da
11
a
Vara
Cível

da Comarca de
C
uiabá
/MT, q
ue, à unanimidade,

negou
provimento ao
recurso
interposto pela
embargante
,
mantendo a rescisão contratual por culpa da construtora e a determinação de restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

Nas
razões recursais
,
o

embargante

sustenta a existência de
omissões
e contradições

no
acórdão
.

Sustenta
quanto a tese de ilegitimidade passiva

que o julgado não se manifestou sobre o princípio da relatividade dos efeitos do contrato e sobre a inaplicabilidade do artigo 50 do Código Civil para a configuração de grupo econômico.

A
lega omissão no tocante à comissão de corretagem, argumentando que o acórdão não enfrentou a tese sob a ótica do artigo 725 do Código Civil, o qual garante a remuneração pela prestação do serviço de intermediação, independentemente de a quantia não ter ingressado no caixa da construtora.

A
rgum
enta haver contradição e omissão quanto à atribuição da culpa pela rescisão contratual
, uma vez
que o embargado cessou os pagamentos em janeiro de 2016, muito antes do prazo final de entrega estipulado para setembro de 2016 e da própria decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do débito. Assevera que tal fato configuraria o inadimplemento prévio do comprador, atraindo a incidência do artigo 52 da Lei n
.
4.591/1964 e afastando a culpa exclusiva da vendedora insculpida na Súmula 543 do STJ.

Por fim, aduz omissão quanto à análise das cláusulas de retenção contratual (6.3 e 6.4) e à vedação ao enriquecimento sem causa, consubstanciada no artigo 884 do Código Civil, defendendo que a devolução integral gera locupletamento ilícito do adquirente.

Diante disso, requer
sejam acolhidos os embargos para sanar
o
s
vício
s
apontad
o
s
,
com a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de
julgar improcedente a ação originária, ou, subsidiariamente, que haja o prequestionamento explícito dos artigos 422, 476, 725 e 884 do Código Civil, artigos 489, §1o, IV, e 507 do Código de Processo Civil, e artigos 32, §2o, 48, §2o, e 52 da Lei no 4.591/1964

(
ID.
348565891
)
.

Nas contrarrazões,
o embargado

argumenta que a oposição do recurso
revela-se
manifestamente indevida, constituindo mero inconformismo com a solução adotada, com o nítido propósito de atribuir indevido efeito infringente e rediscutir o mérito da demanda. Assevera que o acórdão enfrentou de forma expressa, clara e suficiente a culpa exclusiva da incorporadora pela rescisão do contrato, examinando a matéria de modo coerente e exauriente, não havendo qualquer vício a ser sanado no
decisum

(
ID.
352184373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a

embargante

Construtora Lopes S.A.

interpôs

recurso de
Apelação Cível
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva da construtora, ante o atraso injustificado na entrega da obra, e determinando a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo promitente comprador, incluindo a comissão de corretagem, além de reconhecer a preclusão quanto à tese de ilegitimidade passiva.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
10
de
fevereir
o
de 202
6
,
pelo
não provimento
d
o recurso interposto pel
a
embarga
nte (ID.
345768890
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E DESTACADA. VENDA CASADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta, em razão de atraso injustificado na entrega da obra, condenando a construtora à restituição integral e à vista das parcelas pagas, inclusive comissão de corretagem.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de ilegitimidade passiva da construtora pode ser reapreciada em grau recursal; (
ii
) saber se a construtora responde pela devolução da comissão de corretagem; (
iii
) saber se houve atraso injustificado na entrega do imóvel apto a caracterizar inadimplemento contratual; e (
iv
) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva encontra-se preclusa, pois já rejeitada em decisão saneadora não impugnada oportunamente, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Demonstrada a atuação da construtora na cadeia de fornecimento e a existência de grupo econômico, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade solidária, inclusive quanto à comissão de corretagem.

5. A cobrança de comissão de corretagem é indevida quando ausente informação prévia, clara e destacada ao consumidor, bem como quando o atendimento é realizado por preposto da própria construtora, caracterizando prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6. Restou comprovado atraso superior ao prazo contratual acrescido do período de tolerância, sem justificativa idônea, configurando inadimplemento contratual exclusivo da construtora.

7. Caracterizada a culpa da vendedora, a rescisão contratual impõe a restituição integral e imediata das parcelas pagas, conforme orientação consolidada da Súmula 543 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Opera-se a preclusão da alegação de ilegitimidade passiva quando rejeitada em decisão saneadora não impugnada oportunamente.

2. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura inadimplemento contratual da construtora e autoriza a rescisão com restituição integral e imediata das parcelas pagas, inclusive da comissão de corretagem quando ausente informação prévia e destacada ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, e 507; CDC,
arts
. 6o, III, 7o,
p.u
., 18 e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 543; STJ, Tema 938; STJ, REsp 555.763/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, j. 18.12.2003; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.328.543/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 23.03.2020.

Irresignad
a
,
a
embargante
op
ôs
o presente recurso apontando omiss
ões e contradições
no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aduz que o julgado é omisso e contraditório, pautando sua insurgência em quatro pontos: a não aplicação do princípio da relatividade dos contratos e do artigo 50 do Código Civil frente à responsabilização solidária; a inaplicabilidade do artigo 725 do mesmo diploma legal no tocante à corretagem; a suposta desconsideração do inadimplemento antecipado do consumidor à luz do artigo 52 da Lei n
.
4.591/1964; e a ausência de manifestação sobre a legalidade das cláusulas de retenção sob a égide do artigo 884 do Código Civil.

O
corre que o
recurso revela, de maneira inequívoca, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e o nítido escopo de rediscutir matérias exaustivamente analisadas por este Colegiado.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não é obrigado a responder a todos os questionamentos ou a rebater cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que decline os fundamentos jurídicos suficientes para o deslinde da controvérsia, o que ocorreu no acórdão ora fustigado.

No que tange à alegação de omissão quanto ao princípio da relatividade dos contratos e à suposta necessidade de preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, a argumentação afigura-se insubsistente.

O aresto embargado foi expresso ao assentar dois fundamentos autônomos e suficientes para rechaçar a ilegitimidade passiva. Primeiramente, reconheceu-se a preclusão consumativa, nos exatos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria foi decidida no despacho saneador e não foi objeto de impugnação recursal oportuna pela via do agravo de instrumento.

Não bastasse
, o acórdão consignou que
ficou demonstrado nos autos que
“a CONSTRUTORA LOPES S.A. e a UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo a apelante a verdadeira responsável pela execução e comercialização do empreendimento”
.

Consigne-se, por oportuno, que a responsabilidade da construtora decorre de sua atuação na cadeia de fornecimento e da configuração de grupo econômico, sendo desnecessária a análise de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do art. 50 do CC.

Também não assiste
raz
ão
à embargante quando invoca omissão a respeito do artigo 725 do Código Civil para justificar a retenção da comissão de corretagem.

A fundamentação do acórdão não negou a efetiva prestação do serviço pelo corretor, mas sim debruçou-se sobre a ilicitude da transferência desse encargo financeiro ao consumidor de forma sub-reptícia.

O julgado foi categórico ao aplicar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 938), demonstrando que não houve informação prévia, clara e destacada acerca do custo da corretagem no momento da contratação.

E ainda
,
fic
ou comprovada a prática abusiva de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que o pretenso corretor
apresentou-se
como gerente da própria construtora.
Consignando-se no acórdão expressamente que o fato de não ter
“havido intermediação por corretor autônomo, tendo o atendimento sido realizado por funcionário da própria construtora
(...) enquadra-se na vedação à prática de venda casada, prevista no art. 39, I, do CDC
”
.

Assim, o direito à remuneração previsto no artigo 725 do Código Civil resguarda o corretor perante quem efetivamente o contratou a incorporadora não servindo de escudo para convalidar cobrança abusiva em detrimento do consumidor.

No que se refere
a suposta contradição acerca da culpa pela rescisão e a invocação do artigo 52 da Lei n
.
4.591/1964, nota-se mais uma tentativa de subverter a moldura fática
amplamente
reconhecida nos autos.

A embargante insiste na tese de que o consumidor incorreu em mora ao cessar os pagamentos em janeiro de 2016. Contudo, o acórdão enfrentou textualmente esta alegação, destacando que a paralisação dos repasses financeiros ocorreu após o consumidor identificar o inegável atraso estrutural da obra, formalizar o pedido de distrato e, sobretudo, ser albergado por decisão judicial proferida em sede de agravo de instrumento nesta mesma Corte, a qual suspendeu a exigibilidade das obrigações contratuais.

Destarte, inexiste violação ou omissão quanto ao artigo 52 da referida lei especial, pois a interrupção do pagamento foi legítima e amparada judicialmente, não configurando culpa do adquirente.

Por consectário lógico,
descabe cogitar em
omissão quanto à análise das cláusulas de retenção (6.3 e 6.4 do contrato) e ao artigo 884 do Código Civil
, um
a vez que o Colegiado firmou a premissa inarredável de que a culpa pela resolução do pacto foi exclusiva da promitente vendedora,
incidindo
a primeira parte da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça (
“
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas [...] integralmente
”
).

A análise pormenorizada de cláusulas contratuais que preveem penalidades ao comprador fica logicamente prejudicada. Não há, sob qualquer viés interpretativo, a configuração de enriquecimento sem causa do consumidor na restituição ao
status quo ante
; ao revés, o locupletamento ilícito ocorreria caso a construtora, causadora do rompimento contratual, pudesse reter parte dos valores vertidos por quem não deu causa ao desfazimento do negócio.

Nes
se contexto
,
fica
evidenciado que a decisão não padece dos vícios elencados no ordenamento processual, os embargos ostentam finalidade eminentemente infringente, o que é defeso nesta via estreita.

Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência da Corte
Superior
é pacífica ao orientar que o julgador não está compelido a manifestar-se expressamente sobre todos os artigos de lei elencados pelas partes, desde que a matéria jurídica subjacente tenha sido debatida e decidida.

Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões
trazidas pelas partes
e, fundamentadamente, concluiu pela
manutenção da sentença recorrida.

É fundamental distinguir
o vício
que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão
ou contradição
, mas mera inconformidade d
a
embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara
pela manutenção da rescisão contratual por culpa da construtora e a determinação de restituição integral dos valores pagos pelo consumidor
.
O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para
que prevaleça sua interpretação.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dessa forma, inexiste qualquer
vício a ser sanado
no presente recurso.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026